Tribunal: TJSP
Processo: 0005994-81.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
com a condenação (fls. 444). A prisão preventiva foi decretada porque o apelante, ao cometer o tráfico de drogas, ofendia a ordem pública. O crime é equiparado a hediondo, deixou-se registrado (fls. 140/142). Deve permanecer no cárcere, por ser reincidente, praticado tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, seria ilógico deixá-lo detido por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que eleito o regime inicial fechado, estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
3-) Provimento parcial do recurso defensivo para fixar a pena-base no mínimo legal e afastar a causa de aumento da participação de menor.
4-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas.
5-) A pena sofrerá ligeira modificação. Na primeira fase, a pena-base ficará no mínimo legal, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, a quantidade de droga apreendida não é exagerada, está nos limites do esperado para a atividade ilícita, integrando o tipo penal (16 invólucros de maconha e mais uma porção maior do mesmo entorpecente, totalizando 35,2 gramas; 40 porções de cocaína, 10,51 gramas, e 3 pedras de "crack", 30,37 gramas). Na segunda fase, ele confessou a prática delitiva e é reincidente (fls. 215 – tráfico privilegiado), logo, compensa-se a atenuante com a agravante, permanecendo a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, por fim, não pode haver a redução da pena, em razão da recidiva. Não incide a causa de aumento, porque não ficou comprovado o envolvimento ou que se visava o menor Leandro. Os policiais não afirmam isso e o menor disse conhecer de vista o casal detido. Não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
6-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O crime é equiparado a hediondo, traz consequência danosos as pessoas individualmente e à sociedade, pois prejudica quem usa a droga. O apelante é reincidente, não se arrependeu de seu crime, ao contrário, volta a realizar um que é seu meio de vida. Não se emendou, frustrou a ressocialização criminal e imagina que pode ficar impune. Denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta social imprópria, não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
(TJSP; Apelação Criminal 0005994-81.2018.8.26.0356; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

Mirandópolis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Recurso preso (fls. 444). Nunca é demais lembrar que "A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência" (Súmula no 9 do ESTJ). RJTJERGS 148/15 e RT 686/391. No mesmo sentido, RT 728/476, JSTJ 19/217 e 42/86-7. No caso dos autos, a manutenção do encarceramento foi justificada. Ele respondeu ao processo

Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Recurso preso (fls. 444). Nunca é demais lembrar que "A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência" (Súmula no 9 do ESTJ). RJTJERGS 148/15 e RT 686/391. No mesmo sentido, RT 728/476, JSTJ 19/217 e 42/86-7. No caso dos autos, a manutenção do encarceramento foi justificada. Ele respondeu ao processo preso, não houve alteração fática dos requisitos da prisão preventiva, tendo-se que resguardar a aplicação a lei penal, que se incrementa com a condenação (fls. 444). A prisão preventiva foi decretada porque o apelante, ao cometer o tráfico de drogas, ofendia a ordem pública. O crime é equiparado a hediondo, deixou-se registrado (fls. 140/142). Deve permanecer no cárcere, por ser reincidente, praticado tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, seria ilógico deixá-lo detido por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que eleito o regime inicial fechado, estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
3-) Provimento parcial do recurso defensivo para fixar a pena-base no mínimo legal e afastar a causa de aumento da participação de menor.
4-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas.
5-) A pena sofrerá ligeira modificação. Na primeira fase, a pena-base ficará no mínimo legal, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, a quantidade de droga apreendida não é exagerada, está nos limites do esperado para a atividade ilícita, integrando o tipo penal (16 invólucros de maconha e mais uma porção maior do mesmo entorpecente, totalizando 35,2 gramas; 40 porções de cocaína, 10,51 gramas, e 3 pedras de "crack", 30,37 gramas). Na segunda fase, ele confessou a prática delitiva e é reincidente (fls. 215 – tráfico privilegiado), logo, compensa-se a atenuante com a agravante, permanecendo a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, por fim, não pode haver a redução da pena, em razão da recidiva. Não incide a causa de aumento, porque não ficou comprovado o envolvimento ou que se visava o menor Leandro. Os policiais não afirmam isso e o menor disse conhecer de vista o casal detido. Não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
6-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O crime é equiparado a hediondo, traz consequência danosos as pessoas individualmente e à sociedade, pois prejudica quem usa a droga. O apelante é reincidente, não se arrependeu de seu crime, ao contrário, volta a realizar um que é seu meio de vida. Não se emendou, frustrou a ressocialização criminal e imagina que pode ficar impune. Denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta social imprópria, não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005994-81.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
WELLINGTON SOBREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, para redimensionar as penas para cinco (5) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
2
VOTO No 3675
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356
Comarca: 1a Vara de Mirandópolis
Juíza de Direito: doutora Thaís da Silva Porto
Apelante: Wellington Sobreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Érica da Cruz da Silva
Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Recurso preso (fls. 444). Nunca é demais lembrar que “A exigência da
prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência” (Súmula no 9 do ESTJ). RJTJERGS 148/15 e RT 686/391. No mesmo sentido,
RT 728/476, JSTJ 19/217 e 42/86-7. No caso dos autos, a manutenção do encarceramento
foi justificada. Ele respondeu ao processo preso, não houve alteração fática dos requisitos
da prisão preventiva, tendo-se que resguardar a aplicação a lei penal, que se incrementa
com a condenação (fls. 444). A prisão preventiva foi decretada porque o apelante, ao
cometer o tráfico de drogas, ofendia a ordem pública. O crime é equiparado a hediondo,
deixou-se registrado (fls. 140/142). Deve permanecer no cárcere, por ser reincidente,
praticado tráfico de drogas, grave e equiparado a hediondo, seria ilógico deixá-lo detido
por toda a tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que eleito o regime inicial fechado,
estando em medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
3-) Provimento parcial do recurso defensivo para fixar a pena-base no
mínimo legal e afastar a causa de aumento da participação de menor.
4-) Prova oral, documental e pericial comprovam que o apelante praticou o
crime de tráfico de drogas.
5-) A pena sofrerá ligeira modificação. Na primeira fase, a pena-base ficará
no mínimo legal, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, a
quantidade de droga apreendida não é exagerada, está nos limites do esperado para a
atividade ilícita, integrando o tipo penal (16 invólucros de maconha e mais uma porção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
3
maior do mesmo entorpecente, totalizando 35,2 gramas; 40 porções de cocaína, 10,51
gramas, e 3 pedras de "crack", 30,37 gramas). Na segunda fase, ele confessou a prática
delitiva e é reincidente (fls. 215 – tráfico privilegiado), logo, compensa-se a atenuante com
a agravante, permanecendo a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, por fim, não
pode haver a redução da pena, em razão da recidiva. Não incide a causa de aumento,
porque não ficou comprovado o envolvimento ou que se visava o menor Leandro. Os
policiais não afirmam isso e o menor disse conhecer de vista o casal detido. Não existem
causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-
multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
6-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O crime é equiparado a
hediondo, traz consequência danosos as pessoas individualmente e à sociedade, pois
prejudica quem usa a droga. O apelante é reincidente, não se arrependeu de seu crime, ao
contrário, volta a realizar um que é seu meio de vida. Não se emendou, frustrou a
ressocialização criminal e imagina que pode ficar impune. Denota, pois, periculosidade,
ousadia, personalidade desvirtuada e conduta social imprópria, não respeita os princípios
ético-jurídicos da sociedade, "viver honestamente" e "não lesar outrem". Dessa forma,
retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que
reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 435/437
O apelante, Wellington Sobreira, foi condenado à pena de sete (7) anos,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento
de setecentos e setenta e sete (777) dias-multa, como incurso no art. 33, "caput", da
Lei no 11.343/2006, porque em 5.7.2018, por volta das 12 horas, na residência da Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
4
Antônio Veroneze, 1030, São Lourenço de Fátima, Mirandópolis, tinha em depósito e
guardava, para fins de consumo a terceiros, 16 invólucros de maconha e mais uma
porção maior do mesmo entorpecente, totalizando 35,2 gramas; 40 porções de cocaína,
10,51 gramas, e 3 pedras de "crack", 30,37 gramas, além disso, por induzimento,
concorreu para a conduta do adolescente Leandro de Assis Silva, que trazia consigo,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 8 dos aludidos invólucros, todas
substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, o menor entregaria as 8 porções
para terceiro, receberia R$ 50,00. Ele viu os policiais no trajeto, fugiu e dispensou a
sacola. Ele delatou Wellington, conhecido dos meios policiais por tráfico de
entorpecentes. Foram até sua casa, apreenderam maconha no forro da sala; encima do
guarda-roupa, porções individuais de maconha, pedras brutas de "crack" e invólucro de
cocaína, por fim, em uma cômoda, havia 30 porções de cocaína. Localizaram sacolas
plásticas já picotadas, para servir de embalagem, e balança de precisão. Também foram
apreendidos relógios, aparelhos celulares, videogames e aparelhos eletrônicos, dados
em pagamento pela droga. O recorrente e Érica, no interior do CPU do computador e
nas carteiras, tinham R$ 1.928,00 em notas miúdas.
Érica foi absolvida, pela ausência de lastro probatório (fls. 443).
Nas razões de apelação foi sustentado a) não houve fundamentação em
recorrer preso; b) as prova são insuficiências para o decreto condenatório; c) pena-base
no mínimo legal; d) incidência da confissão e e) afastar a causa de aumento de
participação de menor (fls. 476/492).
Contrarrazões a fls. 503/510, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 16.7.2019 (fls.
452) e para Érica em 26.8.2019 (fls. 468).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
5
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 524/532).
II - Fundamentação
Nunca é demais lembrar que “A exigência da prisão provisória, para apelar,
não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência” (Súmula no 9 do ESTJ).
RJTJERGS 148/15 e RT 686/391. No mesmo sentido, RT 728/476, JSTJ 19/217 e
42/86-7.
No caso dos autos, a manutenção do encarceramento foi justificada. Ele
respondeu ao processo preso, não houve alteração fática dos requisitos da prisão
preventiva, tendo-se que resguardar a aplicação a lei penal, que se incrementa com a
condenação (fls. 444).
A prisão preventiva foi dada ao apelante porque, ao cometer o tráfico de
drogas, ofendia a ordem pública. O crime é equiparado a hediondo, deixou-se registrado
(fls. 140/142).
Deve permanecer no cárcere, por ser reincidente, praticado tráfico de
drogas, grave e equiparado a hediondo, seria ilógico deixá-lo detido por toda a
tramitação e libertá-lo agora, ainda mais que eleito o regime inicial fechado, estando em
medida excepcional garante-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Julga-se o mérito.
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando o entendimento da
ilustre Magistrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
6
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 2/8, boletim de ocorrência de fls. 9/14, auto de exibição e apreensão de fls.
25/30, auto de constatação d fls. 25/30 e laudos químico-toxicológicos de fls. 56/68,
cocaína, "crack" e maconha foram apreendidas.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, confessou a prática do ilícito. Os policiais militares foram até
sua casa. Respondeu que havia droga. Indicou onde estava, no forro da residência
(quarto de sua filha). Estava na diligência quando encontraram mais drogas, dinheiro e
aparelhos telefônicos. Uma porção de maconha estava encima do guarda-roupa. Porção
de "crack" estava no pote branco "Eno". O dinheiro era fruto de seu trabalho. Quando
aos celulares, alguns eram provenientes do tráfico. Conhece Leandro, menor, que mora
próximo de sua casa. Não o contratou (fls. 6).
Em Juízo, admitiu que guardava a droga em sua casa. Colaborou com a
busca. Havia delação de tráfico de drogas contra si, segundo os policiais. Sua mulher
não sabia da traficância. Mentiu para Érica, diss que não estava mais realizando o
comércio ilegal de drogas. Quando era dormia, fazia o crime, pois ela já tinha se
separado por causa disso. Conhecia o adolescente de vista. Não tem relação com o
menor. O valor de R$ 1.928,00 era proveniente do tráfico. Os demais bens não.
Alessandro da Silva, policial militar, ressaltou que, de início, não falaram da
onde veio dinheiro na carteira. Érica estava reclamando de dores e foi até o seu quanto
acompanhado pela testemunha, pegou um frasco de "Eno", em revista ao frasco
encontrou drogas. Não tinha conhecimento se Érica estava envolvida em tráfico de
entorpecentes, bem como não tinha informação policial que Érica era envolvida na
traficância, porém, estava próxima quando o apelante, mostrando onde localizava as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
7
drogas. Ele assumiu a propriedade da droga, isentando-a de qualquer responsabilidade
sobre o entorpecente. Quanto ao menor Leandro, não foi questionado a respeito se
Wellington tinha relação com o adolescente. Leandro foi encontrado com a drogas a 04
(quatro) ou 05 (cinco) quarteirões da casa de Wellington e Érica.
Carlos Eduardo, policial militar, quando chegaram na casa, viram que Érica
estava grávia e muito nervosa. Ela disse que estava passando mal e pediu para sair, foi
autorizada a saída e a ambulância socorreu-a. Ao questionar o apelante o motivo de
estar reincidindo na prática do crime de tráfico, disse que, ao sair da prisão, não
encontrou emprego, precisava dinheiro e voltou a traficar. Wellington afirmou que faria
entrega a terceiros, a droga apreendida com Leandro tinha a mesma embalagem das
drogas encontradas na casa dele. Não tinha conhecimento que Érica estava envolvida na
traficância, somente disse que estava na residência, onde morava o casal.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o apelante.
Não se verifica que queiram prejudicar alguém inocente. Seria um contrassenso desejar
a ação policial para coibir a proliferação de delitos e, quando depõem, duvidar de tudo
que dizem.
Desde já, porém, consigne-se que não ficou caracterizada a participação do
adolescente. Ele poderia ter droga com embalagem semelhante com a localizada na casa
do recorrente, todavia, estava a uns 4 ou 5 quarteirões da casa. Não houve menção de
conexão entre ele e o recorrente.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
8
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de
Direito
Criminal,
Rel.
Farto
Salles,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
–
J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de
Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
9
Quando ouvida, Érica, absolvida, afirmou que não tinha envolvimento com
o tráfico de drogas. Foi até a casa de Bruna, porque estava com muita coceira no corpo,
por causa da ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Não havia da droga na sua
casa. Não estava associada ao menor. Seu marido cuidava de si. Quando dos fatos, tinha
acabado de chegar do hospital, ficava sempre "dopada", em virtude da síndrome do
pânico. Só viu os aparelhos eletrônicos na polícia. Estava passando necessidades em sua
casa, sem condições de suprir o que sua filha precisava. Não presenciou seu marido
entregar drogas a terceiros. O marido não lhe disse nada.
Leandro, adolescente, asseverou que os policiais estavam fazendo
patrulhamento, quando avistaram-no andando na rua sem camiseta. Eles invadiram a
casa de Wellington. Não tem conhecimento se ele vendia droga. Conhecia ele e Érica de
vista. Nunca frequentou a casa ele. As drogas eram de sua propriedade, para consumo,
pagou R$ 200,00. Não estava trabalhando ou estudando. Traficava a droga para seu uso.
Érica e Leandro não comentam da participação do segundo com drogas que
estavam na casa de Wellington. Sabe-se que os menores têm a tendência de não delatar
os maiores, entretanto, aqui, pode-se dar crédito a ambas as declarações porque os
policiais, igualmente, não forneceram subsídios para demonstrar a conexão entre um e
outro.
A informante Bruna Pimenta declarou que conhece os réus, sendo amiga
deles, afirmou que tem interesse na causa. Acerca dos fatos declarou que antes dos
policiais chegarem na sua casa, ERICA foi até a casa da testemunha para pedir que ele
ficasse com sua filha, pois iria ao médico já que estava com muita coceira no corpo.
Quando estava tomando banho, aconteceram os fatos. Por fim, afirmou que não possui
conhecimento de que ÉRICA estava envolvida com o tráfico de entorpecentes.
Claudio Gomes não possui conhecimento do ocorrido. Conhece Érica uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
10
vez que trabalha no galpão do bem, que tem como objetivo auxiliar famílias,
proporcionando curso. Ela é voluntária, frequentando o "Galpão do Bem" três vezes na
semana.
As testemunhas não isentam o apelante de responsabilidade.
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
A pena será ligeiramente modificada.
Na primeira fase, a pena-base ficará no mínimo legal, tendo-se cinco (5)
anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, a quantidade de droga apreendida não é
exagerada, está nos limites do esperado para a atividade ilícita, integrando o tipo penal
(16 invólucros de maconha e mais uma porção maior do mesmo entorpecente,
totalizando 35,2 gramas; 40 porções de cocaína, 10,51 gramas, e 3 pedras de "crack",
30,37 gramas).
Na segunda fase, ele confessou a prática delitiva e é reincidente (fls. 215 –
tráfico privilegiado), logo, compensa-se a atenuante com a agravante, permanecendo a
pena no mesmo patamar (pode haver compensação entre atenuante e agravantes, por
exemplo, entre confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no Superior
Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma -
Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017;
HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe
19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg.
4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta
Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 -
Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
11
Na terceira fase, não pode haver a redução da pena, em razão da recidiva
"(...) reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada
benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de
tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja
bis in idem. Precedentes (STJ, Habeas Corpus no 427.620/SP - 5a Turma - Rel. Min.
Ribeiro Dantas - J. 15.3.2018).
Não incide a causa de aumento, porque não ficou comprovado o
envolvimento ou que se visava o menor Leandro. Os policiais não afirmam isso e o
menor disse conhecer de vista o casal detido.
Não existem causas de diminuição e de aumento.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
O crime é equiparado a hediondo, traz consequência danosos as pessoas
individualmente e à sociedade, pois prejudica quem usa a droga.
O apelante é reincidente, não se arrependeu de seu crime, ao contrário, volta
a realizar um que é seu meio de vida. Não se emendou, frustrou a ressocialização
criminal e imagina que pode ficar impune.
Denota, pois, periculosidade, ousadia, personalidade desvirtuada e conduta
social imprópria, não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, "viver
honestamente" e "não lesar outrem".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
12
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com
o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo
3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ
8/192.
Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra
mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade
em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se
no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva,
esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005994-81.2018.8.26.0356 -Voto no 3675
13
aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para
redimensionar as penas para cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa,
no mais, subsiste a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 444).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.